Tribunal: TJSP
Processo: 2020347-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
r Estadual no 1.197/2013, a qual determinou a absorção na proporção de 50% sobre o salário-padrão e 50% sobre o RETP. Tese fixada no julgamento do IRDR 2151535-83.2016.8.26.0000. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2020347-54.2022.8.26.0000; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Paola Lorena

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Policial Militar. Incorporação de Adicional de Local de Exercício (ALE) no salário base em 100%. Absorção que deve se dar nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.197/2013, a qual determinou a absorção na proporção de 50% sobre o salário-padrão e 50% sobre o RETP. Tese fixada no julgamento do IRDR 2151535-83.2016.8.26.0000. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Policial Militar. Incorporação de Adicional de Local de Exercício (ALE) no salário base em 100%. Absorção que deve se dar nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.197/2013, a qual determinou a absorção na proporção de 50% sobre o salário-padrão e 50% sobre o RETP. Tese fixada no julgamento do IRDR 2151535-83.2016.8.26.0000. Decisão mantida. Recurso não provido.